Tribunal: CARF
Processo: 13888.908994/2012-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Martins Leite Cavalcante
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.908994/2012-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.695–3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Recorrente
TEXTIL BERETTA ROSSI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/09/2010 a 30/09/2010
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido compensar mediante apresentação de documentação hábil e idônea
(escrita contábil e fiscal).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Luis Felipe de Barros Reche e Maria Eduarda Alencar Câmara Simões.

Relatório

Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
Tratam os autos da Declaração de Compensação (DCOMP) de no
14327.74942.280212.1.3.04-4889, transmitida eletronicamente em 28/02/2012, com base
em créditos relativos à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.908994/2012-60
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.695 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no13888.908994/2012-60

A contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as seguintes características:
Características do DARF:

A partir das características do DARF foi identificado que o referido pagamento havia
sido utilizado integralmente, de modo que não existia crédito disponível para efetuar a
compensação solicitada.
Assim, em 05/12/2012, foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl. 54), cuja
decisão não homologou a compensação dos débitos confessados por inexistência de
crédito. O valor do principal correspondente aos débitos informados é de R$ 46.150,68.
Cientificado dessa decisão em 17/12/2012, bem como da cobrança dos débitos
confessados na Dcomp, o sujeito passivo apresentou em 15/01/2013, manifestação de
inconformidade à fl. 2 a 4, acrescida de documentação anexa.
Em suma, a contribuinte esclarece que não teria apurado Cofins no período e que o
pagamento seria indevido. Acrescenta que retificou o Dacon e a DCTF no intuito de
demonstrar suas alegações. Anexa cópia das declarações.
Ao final, requer o acolhimento das razões de fato e de direito apresentadas, a fim de que
sejam extintos os créditos tributários objeto de compensação por meio do presente
PER/DCOMP.
A DRJ em Brasília/DF julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
não reconhecendo o direito creditório conforme Acórdão no 03-63.473 a seguir transcrito:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2010
APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO RETIFICADORA. PROVA INSUFICIENTE
PARA COMPROVAR EXISTÊNCIA DE CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO A
MAIOR.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento a maior,
comparativamente com o valor do débito devido a menor, é imprescindível que seja
demonstrado na escrituração contábil-fiscal, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração. A simples
entrega de declaração retificadora, por si só, não tem o condão de comprovar a
existência de pagamento indevido ou a maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode ser efetuada
com crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a compensação somente pode
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.695 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no13888.908994/2012-60

ser autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em lei; no caso, o crédito
pleiteado é inexistente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância, em síntese, com os argumentos de que, diante do
fundamento da ausência de provas do pagamento indevido e a maior, vem demonstrar que os
créditos aproveitados decorrem da aquisição de insumos essenciais para a produção dos bens
que industrializa e comercializa, no caso específico, cuidam-se de créditos referentes a frete,
combustíveis e lubrificantes em virtude de ser tributada pelo lucro real e sujeita a sistemática da
não cumulatividade das contribuições do PIS e da COFINS. Para isso junta as declarações
retificadoras bem como Planilha de Apuração Geral do PIS e da COFINS dos insumos
utilizados.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Relator Marcos Roberto da Silva

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.

Mérito
A discussão objeto da presente demanda versa sobre declaração de compensação
com suposto saldo credor de Contribuição para o PIS/COFINS, tendo por base hipotético
pagamento indevido ou a maior, por meio da PER/DCOMP no 14327.74942.280212.1.3.04-
4889.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.695 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no13888.908994/2012-60

O acórdão recorrido jugou improcedente a manifestação de conformidade da
Recorrente sob o fundamento de que, para comprovar a liquidez e certeza do crédito informado
na PER/DCOMP, deveria ter demonstrado por documentação hábil e idônea (escrituração
contábil-fiscal), referente a diminuição do valor do débito correspondente a cada período de
apuração, tendo em vista a retificação da DCTF na qual reduziu a informação do tributo devido.
Neste sentido, afirma que a escrituração contábil-fiscal faz prova a favor do
sujeito passivo nos termos do art. 26 e 27 do Decreto no 7.574/11. Adicionalmente, afirma que o
ônus da prova, neste caso, recai sobre o contribuinte nos termos do art. 333 do CPC e que a
simples entrega de declarações retificadoras, por si só, não tem o condão de comprovar a
existência do pagamento a maior.
A Recorrente afirma no item “I - DOS FATOS”, conforme já descrito no relatório
acima, que os créditos aproveitados decorrem da aquisição de insumos essenciais para a
produção dos bens que industrializa e comercializa, no caso específico, cuidam-se de créditos
referentes a frete, combustíveis e lubrificantes em virtude de ser tributada pelo lucro real e
sujeita a sistemática da não cumulatividade das contribuições do PIS e da COFINS. Para isso
junta as declarações retificadoras bem como Planilha de Apuração Geral do PIS e da COFINS
dos insumos utilizados.
Ao adentrar no mérito do seu Recurso Voluntário, a Recorrente apresenta longo
arrazoado de aproximadamente 40 páginas no qual apresenta conceitos relacionados a não-
cumulatividade para fins de aproveitamento de créditos das contribuições para o PIS e da
COFINS. Destaca o art. 3o da Lei no 10.933/03 no qual elenca os itens que dão direito ao crédito
da não-cumulatividade destas contribuições, bem como diversos posicionamentos doutrinários a
respeito do tema, enfatizando a adoção do Método Indireto Subtrativo nesta sistemática como
forma de garantir a neutralidade sobre os demais agentes da cadeia tributária/comercial. Discorre
ainda sobre a abrangência do conceito de insumos para fins de aproveitamento de créditos da
não-cumulatividade das citadas contribuições, apresentando as três posições (conceito adotado
pela legislação do IPI, aquele que teria o mesmo conteúdo que custo e despesa necessária para
fins de IRPJ e aquele que seria próprio da duas contribuições, independente daquelas adotadas
pela legislação do IPI e IRPJ) e que, no seu entendimento, deve-se aplicar o conceito de insumo
adotado pela legislação do IRPJ. Neste sentido, traz entendimento jurisprudencial desta corte
administrativa bem como julgado do TRF da 4a Região, de relatoria do Desembargador Leandro
Paulsen, na qual afirmou que a lista constante do art. 3o da Lei nos 10.637/02 e 10.833/03 é
meramente exemplificativa. Apresenta, também, entendimentos administrativos e judiciais que
corroboram o direito à compensação que lhe foi indeferido. Por fim, e nestes termos, requer a
reforma da decisão recorrida para que seja reconhecida a procedência da compensação realizada
pela PER/DCOMP supracitada.
Repare que no Recurso Voluntário, apesar de descrever em longo arrazoado o
entendimento conceitual doutrinário e jurisprudencial a respeito da matéria objeto de análise no
presente processo, não há demonstração cabal do direito creditório vindicado. O acórdão
recorrido foi claro no sentido de que seria necessária a apresentação de documentação hábil e
idônea (escrituração contábil/fiscal) com vistas a demonstrar a retificação dos tributos suposta e
indevidamente informados em DCTF, entretanto não identifiquei no processo quaisquer
documentos contábeis que viessem a demonstrar o efetivo direito creditório pleiteado. Destaque-
se que, além das declarações retificadoras juntadas por ocasião da manifestação de
inconformidade, a recorrente apresenta tão somente a Planilha de Apuração Geral do PIS –
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.695 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no13888.908994/2012-60

COFINS Não Cumulativo listando as notas fiscais e seus respectivos fornecedores de Frete, Óleo
Combustível e outros materiais no período de janeiro/2007 a dezembro/2010, indicando a base
de cálculo e as contribuições para o PIS (1,65%) e da COFINS (7,60%) que supostamente teria
direito.
Portanto, entendo serem insuficientes as documentações apresentadas com vistas a
demonstrar o direito creditório vindicado, especialmente pela ausência da demonstração da
efetiva apuração das contribuições e de seus registros contábeis.
Insta destacar que o presente Colegiado tem acompanhado a tendência de se
mitigar os rigores das regras preclusivas contidas no processo administrativo fiscal, para acolher
as provas apresentadas nesta instância recursal. Contudo, para sua aplicação é necessária a
apresentação pormenorizada por parte da recorrente dos elementos indispensáveis para
comprovação das suas alegações, em especial dos créditos efetivamente pretendidos. Entretanto,
documentos contábeis e fiscais necessários a comprovar o direito creditório pretendido não
foram juntados pela Recorrente, conforme descrito linhas acima, restringindo-se a apresentação
de planilha com supostas notas fiscais que lhe dariam direito ao crédito vindicado.
Frise-se que, em termos de direito creditório e de demonstração da sua certeza e
liquidez, o contribuinte possui o ônus de prova do direito invocado, mediante a apresentação
de documentação hábil e idônea (escrita contábil e fiscal), o que, no presente caso, não ocorreu.
Portanto, não havendo demonstração do crédito favorável ao contribuinte, tal qual
informado em sua PER/DCOMP, não há que se falar em homologação da compensação do
débito declarado.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital